Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-20.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000887-20.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO - CPF: 948.874.031-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO - CPF: 948.874.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO - CPF: 948.874.031-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0000887-20.2018.8.11.0018

Origem:

1° Vara Cível da Comarca de Juara

Recorrente(s):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUARA

Recorrido(s):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUARA

PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA E EVENTUAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 – RECURSO DA MUNICIPALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1º grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Por outro lado, a conversão da multa cominatória se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estatal.

A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pelo Recorrido é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.

Recurso da Defensoria Pública conhecido e não provido.

Recurso do Município de Juara conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública e pelo Município de Juara em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Defensoria Pública e CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA a FORNECER ao paciente Pedro Arruda Monteiro Filho, de forma gratuita, consulta e avaliação com médico ortopedista especialista em cirurgia no joelho, procedendo a todos os exames e tratamentos que forem necessários, inclusive intervenção cirúrgica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena do pagamento de multa diária conforme dispõe o artigo 537, caput, do CPC, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e eventual responsabilização criminal. Os requeridos deverão fornecer, ainda, as passagens para o deslocamento do requerido e do seu acompanhante.

Torno definitiva a antecipação de tutela deferida nestes autos e quanto à multa não vejo razões para afastá-la.

Deixo de determinar o bloqueio de numerários existentes nas contas bancárias dos requeridos (fls. 65/67), uma vez que o feito foi sentenciado e eventual bloqueio deverá ser realizado em sede de cumprimento de sentença, mencionando e atendendo a decisão final de mérito e não medida liminar.

Deixo, outrossim, de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, o que causaria confusão patrimonial, uma vez que a demanda foi promovida contra o Estado de Mato Grosso.

A Defensoria Pública se insurge unicamente contra a não fixação de honorários advocatícios em seu favor.

O

Município de Juara alega ilegitimidade passiva e no mérito aduz haver violação ao princípio da reserva do possível. Por fim, requer a exclusão da condenação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por ambos os Recorrentes, cada qual refutando as razões da parte adversa.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID 70230451 opinando pelo parcial provimento do apelo do Município de Juara, para afastar as astreintes; e não provimento do recurso da Defensoria Pública.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

Diante do julgamento do IRDR de n.º 85560/2016, os autos foram declinados para Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que, em que pese tenha o feito tramitado na justiça comum, quando da análise das apelações então interpostas, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Quanto à responsabilidade pelo tratamento pleiteado, aduz o Município que é parte ilegítima, eis que seria responsabilidade do Estado. Alega ainda que tal decisão fere o princípio da reserva do possível.

No entanto, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

No julgamento do RE 855178 em 23/05/2019, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (
Tema 793
):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

A sentença bem pontuou os deveres e obrigações do Estado com relação à saúde, direito fundamental que deve ser provido e garantido pelos entes federados.

Destarte, pela fundamentação exposta, o município é responsável solidariamente com o Estado a custear o tratamento.

Merece retificação a sentença apenas no que tange à multa cominatória, pois a sua manutenção implicaria prejuízos a outros pacientes que necessitam da verba pública, e desviaria a finalidade da tutela jurisdicional postulada, pois a multa cominatória se tornaria mais atrativa do que o próprio direito perquirido, desvirtuando a natureza do instituto da astreinte.

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENT – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO A VIDA – PROCEDIMENTO COMPLEXO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – DIREITO A SAUDE – DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – SUBSTITUIR A MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito a saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de tratamento, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.

2.
A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser substituída tal penalidade por outro meio mais eficaz a garantir o cumprimento da decisão.
(TJ/MT. Quarta Câmara Cível. Apelação/Reexame necessário 144625/2012. Decisão unânime. Relator: Des Juvenal Pereira da Silva. Publicado no DJE 9068 EM 13 de junho de 2013)”. (destaca-se)

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE JUARA para substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores suficientes para o custeio do tratamento da parte autora, limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, de 60 salários mínimos, extensível ao Estado a substituição de multa por bloqueio.

Deixo de condenar a Defensoria Pública ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, pois, o feito fora declinado, em momento posterior ao recurso aviado, sendo causa superveniente, sendo causa excludente dos honorários advocatícios ou custas processuais, ante a peculiaridade do caso em comento.

Em relação ao Município, ante o sucesso parcial do recurso, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários processuais, sendo que, isento de custas, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Com o retorno dos autos à origem, deverá o feito ser enviado aos Juizados Especiais, para que, após este trâmite ocorra o arquivamento do feito naquela unidade judiciária.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021